Tribunal: STF
Processo: Rcl 49046
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.8.2021 por Rafael Pereira Luis contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Ipaussu/SP, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante alega ter sido “preso em flagrante delito como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 em 17 de agosto de 2021, na Rodovia SP 270, km 340, Área Rural, na cidade de Ipaussu/SP, por volta das 19h40m, pois, segundo consta nos autos, foi abordado pelos policiais militares no local retromencionado, após a prisão em flagrante de Denis Renê Viviani e Maycon Oliveira, os quais foram encontrados sob a posse de substância entorpecente, consistente em 395 (trezentos e noventa e cinco) gramas de cocaína.
    (…) perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, afirmando que apenas foi até o local após receber mensagem de Denis, o qual pediu ajuda a ele, sob o argumento de que seu veículo teria apresentado problemas mecânicos e que precisava que o reclamante fosse buscá-lo.
    O representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, observados os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, do CPP.
    A defesa (…) pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP.
    A douta julgadora, por sua vez, dispensou a realização da audiência de custódia, em razão da Pandemia causada pelo COVID-19, e decretou a prisão preventiva do reclamante, afirmando que presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.
    Nesse cenário, observa-se que o réu/reclamante não foi apresentado à autoridade judicial e não foi submetido a audiência de custódia, sendo encaminhado diretamente ao sistema penitenciário no dia 17 de agosto de 2021”.
    Sustenta que a “suspensão dos trabalhos presenciais durante a pandemia do Coronavírus não pode ser utilizada como fundamento para a não realização da audiência de custódia, posto que o Tribunal a quo (TJ-SP) regulamentou as audiências por videoconferência, que tem se realizado normalmente pela comarca de origem (Ipaussu/SP). De rigor, portanto, concluir que o ato poderia ter sido realizado por meio virtual, na forma como tem sido feito com as demais audiências”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) a concessão da tutela de urgência para conceder, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do reclamante, em virtude da não realização de audiência de custódia pelo juízo a quo.
    (…) o recebimento da presente reclamação, e ao final o seu provimento, para decretar o relaxamento da prisão preventiva do reclamante, ante a ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia pelo juízo de origem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Ipaussu/SP, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    5. Na espécie vertente, em 18.8.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Única da Comarca de Ipaussu/SP assentou não ter realizado a audiência de custódia:
    “1. Trata-se de auto de prisão em flagrante dos indiciados DENIS RENÊ VIVIANI, MAICON DE OLIVEIRA e RAFAEL FERREIRA LUIS pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxicos, em razão de fatos supostamente ocorridos no dia 17 de agosto de 2021, conforme relatado nos autos de prisão de flagrante.
    O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva de todos os averiguados enquanto o defensor constituído pleiteou a concessão da liberdade provisória.
    Dispensada a realização da audiência de custódia, conforme disposto no artigo 8º, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça e artigo 5º, do Provimento 2.549/2020, passo a analisar a prisão em flagrante, na forma do art. 8º, § 3º, da Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, do Colendo Conselho Nacional de Justiça e 310, do Código de Processo Penal.
    2. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
    Segundo consta dos autos, policiais militares receberam denúncia anônima de que Rafael, que seria um dos principais distribuidores de drogas da região, teria contratado dois indivíduos para buscar entorpecentes em Piraju. Assim, realizaram patrulhamento tático pela rodovia e, próximo à Ipaussu, foi avistado o veículo citado na denúncia, um corsa Classic prata de placas ACG0252. Foi dado sinal de parada e, realizada a abordagem, o condutor, Maicon, e o carona, Denis, tentaram se evadir mas foram contidos. Realizada a busca pessoal, com os averiguados nada de ilícito foi encontrado. No veículo foram localizadas, na caixa de filtro de ar do motor, 09 porções grandes de cocaína em seu estado bruto. Aos policiais Denis e Maicon disseram que teriam ido a Piraju buscar a droga que seria entregue a Rafael em frente ao Motel Castelinho.
    Em solo policial, Denis disse que estava vindo de Piraju com Maicon quando foram abordados pelos policiais na estrada. Disse que os policiais encontraram droga no carro. Relata que o veículo era de Maicon. Disse que no momento da abordagem os policiais pediram para que ele desbloqueasse o celular e mandaram uma mensagem para Rafael. Depois disso relata que ficou na viatura e não viu mais nada. Contou que conhece Rafael porque a cidade é pequena. Disse que a droga era dele e de Maicon e que pagou R$ 9 mil por ela. Disse que não sabia o que ia fazer com a droga. Relatou que Maicon só estava dirigindo. Nega que tenha ido buscar a droga a pedido de Rafael.
    (…) Questionado pelo delegado, Rafael disse que estava trabalhando quando recebeu uma mensagem do Denis pedindo socorro, dizendo que o carro tinha quebrado perto do Motel Castelinho. Disse que na hora estranhou poque não sabia o que Denis estava fazendo no local. Relata que chegou no lugar dos fatos e foi preso. Disse que não sabe de nada a respeito das drogas e que só foi ao local porque recebeu a mensagem de Denis pedindo socorro.
    3. A minudente análise dos elementos inseridos nos autos deixa clara a presença da hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal.
    O auto de prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente em ordem, inexistindo irregularidades, nulidades ou ilegalidades a serem declaradas e que justifiquem o relaxamento.
    Observo, ainda, que foram cumpridas todas as formalidades e respeitados os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, com particular atenção aos arts. 304 e 306 do Código de Processo Penal.
    Ademais, a análise da adequação típica será oportunamente realizada pelo Juízo natural, não havendo, no presente momento, indício de que o enquadramento realizado pela autoridade policial seja arbitrário ou injustificado.
    Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante dos indiciados (…).
    Com relação a Rafael, em que pese possuir ocupação lícita e residência fixa, consta dos autos que este teria ido buscar a droga no Motel Castelinho após ter encomendado o transporte aos demais averiguados.
    Destaque-se que a quantidade exorbitante de drogas apreendidas – quase 500g de cocaína em forma bruta - demonstram, ainda que nesta fase de cognição sumária, vinculação com a criminalidade, reclamando a custódia cautelar como medida de garantia da ordem pública.
    (…) 6. Pelos motivos expostos, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de DENIS RENÉ VIVIANI, MAICON DE OLIVEIRA RAFAEL FERREIRA LUIS em prisões preventivas”.
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    6. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Ressalte-se que os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Ipaussu/SP realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Ipaussu/SP, para ciência e cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora